Tribunal: TJDFT
Processo: 0734225-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734225-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA DOS SANTOS FERREIRA NUNES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 202056266) da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por JULIANA DOS SANTOS FERREIRA NUNES E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, determinou que, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, a Selic deve incidir sobre o débito consolidado (principal acrescido de juros). Em suas razões (ID 63002985), alega que: 1) não é possível a correção capitalizada pela SELIC; 2) a Taxa SELIC é índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, incorpora em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária; 3) ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, ocorre anatocismo, há incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor; 4) a Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece, no art. 22, §1o, que "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. Portanto, a aplicação da Selic somente ocorre para períodos posteriores a 9 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. A vigência normativa é imediata e de retroatividade mínima, o que incide apenas sobre os efeitos futuros dos fatos passados. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Com efeito, se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. No caso, foi determinada a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E mais juros da remuneração da poupança até 08/12/2021 e aplicação da SELIC após 09/12/2021 sobre o total do débito. Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracteriza as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. Em tese, a partir de 09/12/2021, proíbe-se que os cálculos imputem juros de mora desvinculados da Selic, o que não é o caso destes autos. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator